Tribunal: STF
Processo: RE 603533
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tarifa de água e esgoto. Critérios utilizados para classificação do imóvel. Controvérsia decidida com base no Decreto 41.446/1996 do Estado de São Paulo. 3. Incidência da Súmula 280. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.